Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-09.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA CONTRATUAL. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCABÍVEIS. PURGA DA MORA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença indefere os benefícios da gratuidade de justiça e a condenou ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios. Por sua vez, o recurso adesivo interposto pela parte autora visa à reforma da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, reduz proporcionalmente a multa contratual e exclui a cobrança de honorários advocatícios contratuais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos da locação; (ii) foi decretada a rescisão contratual e confirmada a ordem de despejo; (iii) a multa contratual foi reduzida proporcionalmente ao período remanescente do contrato; e (iv) os honorários contratuais de 20% foram excluídos da condenação, com reconhecimento de sucumbência recíproca.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é viável a concessão da gratuidade de justiça à parte ré; (ii) existe omissão com relação à cláusula contratual relativa a reparos no imóvel; (iii) a redução proporcional da multa contratual fundamenta a sucumbência recíproca; (iv) é admissível a cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais; e (v) é adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), e o Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo existência de elementos concretos em sentido contrário (artigo 98).
5. A condição de réu preso e a representação por Curadoria Especial não geram presunção automática de hipossuficiência, mas também não afastam a presunção legal decorrente da declaração de hipossuficiência, inexistindo prova idônea capaz de infirmá-la. Prospera o recurso da parte ré.
6. A sentença não é omissa com relação à cláusula de reparos do imóvel, pois a parte autora não formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de despesas dessa natureza, e não apresentou laudo de vistoria final ou prova dos alegados danos (CPC, art. 373, I). Não vinga o recurso da parte autora.
7. A multa contratual deve observar a proporcionalidade com relação ao período remanescente do contrato, sendo legítima a sua redução proporcional promovida na sentença (Lei n.o 8.245/91, art. 4o e CC, art. 413). Não prospera o recurso da parte autora.
8. Os honorários advocatícios previstos no artigo 62, II, “d”, da Lei n.o 8.245/91 são devidos na situação processual de purga da mora, não ocorrida no caso concreto, razão pela qual prevalece a disciplina do art. 85 do Código de Processo Civil. Vedada a cumulação com honorários sucumbenciais. Não prospera o recurso da parte autora.
9. Configurada a procedência parcial dos pedidos, com acolhimento parcial dos pedidos iniciais e das teses defensivas, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca (CPC, art. 86). Não prospera o recurso da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações principal e adesiva conhecidas. No mérito, provida a apelação principal. Deferida a assistência judiciária gratuita à parte apelante. Desprovida a apelação adesiva.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CC, art. 413; CPC, arts. 85, 86, 98 e 99, § 3o; Lei no. 8.245/1991, arts. 4o e 62, inc. II, “d”.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta no 0007079-20.2024, j. 12.9.2025; TJDFT, Acórdão 1721953, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.6.2023; TJDFT, Acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 7.6.2023; TJDFT, Acórdão 1618236, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão 1734560, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 4.8.2023; TJDFT, Acórdão 1739218, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, Acórdão 2059057, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5.11.2025.